Tribunal: TJPA
Processo: 0819549-93.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819549-93.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO DUARTE COLARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0819549-93.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
LUIS RICARDO DE LIMA CAMPOS, OAB-PA Nº. 30.417; CÉLIA REGINA DA SILVEIRA MAIA, OAB-PA Nº 29.305.

PACIENTE:
ROGÉRIO DUARTE COLARES
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA.

Processo originário Nº
0037061-47.2015.8.14.0051
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CIENTES MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICO. INTIMAÇÃO EDITALICIA DO PACIENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL
.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1.
O
coato foi denunciado, sentenciado e condenado pelo crime de Roubo Majorado e Corrupção de Menores (art. 157, § 2º, inciso I e II do CP, e artigo 244-B, caput, do ECA), com direito de recorrer em liberdade, sendo expedido edital de intimação da sentença, com prazo de 90 (noventa) dias. Após o trânsito em julgado, foi expedido o mandado de prisão e o paciente recolhido a penitenciaria.

2. Não
há nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente quanto a sentença prolatada pelo Juízo coator. Verifica-se que o paciente foi citado pessoalmente para a audiência de instrução e julgamento, na qual foi interrogado. Todavia, no curso da instrução mudou de endereço sem comunicar o juízo primevo.

3. É dever do réu, após citado pessoalmente no curso da instrução, informar ao Juízo eventual mudança de endereço, e o processo seguirá seu tramite mesmo sem sua presença, sobre pena de arcar com o ônus por sua desídia, conforme prevista do art. 367, do Código de Processo Penal.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de junho de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogados, em favor de
ROGÉRIO DUARTE COLARES
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 17418430), que o
coato fora denunciado pelo crime de Roubo Majorado e Corrupção de Menores (art. 157, § 2º, inciso I e II do CP, e artigo 244-B, caput, do ECA). Após regular instrução o processo foi sentenciado e o paciente condenado a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de prisão, em regime semiaberto, com direito de recorrer em liberdade.

Asseveram que após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o

paciente foi preso em 07/12/2023.

A defesa alega nulidade processual, por ausência de intimação pessoal do réu quanto a sentença prolatada; o cancelamento do trânsito em julgado; a reabertura do prazo recursal; o direito de recorrer em liberdade, com a expedição de Alvará de Soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida, conforme decisão de ID 17463036.

A autoridade coatora prestou informações (ID 17553143).

A Procuradoria de Justiça
,
manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17562365).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito e das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

O cerne da controvérsia da presente ação consiste em analisar a existência de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do paciente quanto a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém-PA.
Todavia, tal arguição não merece prosperar.

Para melhor esclarecimentos, é salutar transcrever as informações prestadas pelo juízo coator (ID 17553143, pontos de interesse):

“(...) Recebida a denúncia, o paciente foi citado pessoalmente no endereço:
Rua Couto Magalhães, nº 130, conto com a Rua Marajoara, Bairro Aeroporto Velho; em 15 de janeiro de 2016.
– Mandado em anexo. (sic).

(...) Designada audiência de instrução para o dia 12 de abril de 2017, tendo sido o paciente intimado pessoalmente no mesmo endereço em que foi citado
(Rua Couto Magalhães, nº 130, canto com a Rua Marajoara, Bairro Aeroporto Velho)
. – Intimação em anexo. (sic).

Encerrada a audiência de instrução contendo depoimentos e interrogatório.

Abriu-se prazo para as alegações finais sob forma de memoriais.

Ministério Público satisfez tempestivamente seu mister.

Todavia, a defesa à época do paciente, mesmo intimada, não apresentou a peça de memoriais, tendo sido certificado nos autos pelo Diretor de Secretaria (Certidão em anexo).

A partir de então, tentou-se intimar o paciente em seu endereço (Rua Couto Magalhães, nº 130, conto com a Rua Marajoara, Bairro Aeroporto Velho), com a finalidade de que se manifestasse acerca do interesse em ser assistido pela Defensoria Pública ou para constituição de novo causídico (Despacho e intimação em anexo).

No entanto, o Sr. Oficial de Justiça certificou que não foi possível intimar o paciente encontrando no local apenas um terreno baldio, sendo informado por uma moradora vizinha que os moradores dali haviam se mudado (Certidão em anexo).

Aberto vistas ao MP, o ente requereu a nomeação de defensor dativo para atuação nos interesses do paciente.

A Defensoria, por sua vez, antes de assumir a defesa, requereu a citação por edital do paciente, requerimento esse que foi atendido e, em 8 de junho de 2020, publicado o edital (Edital publicado em anexo).

Transcorrido in albis o prazo edilício, certificou-se a não manifestação do paciente (Certidão em anexo).

Diante disso, a DP assumiu a defesa nos autos e logo apresentou as alegações finais.

Vieram os autos conclusos para sentença, cujo julgamento culminou na condenação do paciente na pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, com início de cumprimento em regime semiaberto, sendo autorizado ao paciente recorrer em liberdade.

Importante ponto a seguir:

O paciente, após a audiência de instrução, deixou de informar ao juízo a mudança de endereço e, consequentemente, onde poderia ser localizado para fins de comunicação processual, não cabendo ao Estado adivinhar o paradeiro do réu, sendo que o próprio Ministério Público já havia se manifestado no sentido de não ter obtido em seus sistemas informação de novo endereço, por isso ineficaz seria outra tentativa de intimação em endereço onde já se sabia que não residia o réu, o que justifica sua intimação da sentença por edital (edital em anexo).

Intimados MP e DP da sentença, ambos deixaram transcorrer o lapso temporal para recurso, denotando, assim, desinteresse em rebater o édito condenatório. (grifos).

Diante disso, foi certificado o trânsito em julgado com a consequente ordem de prisão decorrente de sentença em desfavor do paciente - certidão em anexo.

Após a comunicação de prisão do paciente, foi confeccionada a devida Guia de Recolhimento Definitiva e encaminhada à Vara de Execução Penal de Santarém (Guia e comprovante à VEP em anexo)”

Na espécie, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, como também pela análise dos documentos constantes do processo, constata-se que o paciente, após o oferecimento da inicial acusatória,
foi citado pessoalmente
, apresentou resposta a acusação e compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo interrogado e assistido por causídico particular até referido ato processual.

Após o encerramento da AIJ, o juiz primevo abriu prazo as partes para apresentação de memoriais finais, o que foi feito pelo Ministério Público, o que, entretanto, deixou de ser apresentado pela defesa do acusado, em que pese regularmente intimado para aquele ato processual. De modo que, a partir de então não mais se manifestou o seu procurador legal deixando transcorrer o prazo legal, tendo o juízo primevo determinado a intimação do paciente, para se manifestar sobre o silencio de seu advogado na apresentação dos memoriais. Entretanto, o apelante não foi localizado no endereço que havia declinado nos autos em referência.

Diante desse fato o juízo de 1º grau determinou que a defesa do paciente ficasse a cargo da Defensoria Pública, que apresentou as alegações finais e, que, após ser intimada da sentença, não manifestou interesse em recorrer.

Ressalte-se que o juízo coator, após a prolação da sentença condenatória, determinou, de forma escorreita, a expedição de edital de intimação da sentença prolatada contra o paciente (ID 17553149), com prazo de 90 (noventa) dias, observando ao disposto no art. 392, § 1º do Código de Processo Penal.

Observa-se, que é
dever do réu, ora coato, após ser citado pessoalmente, informar

ao Juízo eventual mudança de endereço
, sendo que o processo seguirá seu tramite mesmo sem sua presença, sobre pena de arcar com o ônus de sua desídia, conforme determinação prevista no art. 367, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

(...). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[é] inviável a expedição de ofícios ou a realização de diligências outras tendentes a descobrir o paradeiro do condenado, pois é sua obrigação comunicar a nova residência ao Juízo, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia, que é o seguimento do processo sem sua presença" (AgRg no HC n. 761.122/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 750619 SP 2022/0188320-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023)

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Observa-se que foi certificada a impossibilidade da citação pessoal do réu, dada a sua não localização no endereço informado, durante o inquérito policial, como o de sua residência, tendo sua cunhada informado que ele se encontra trabalhando e morando nesta capital, não sabendo precisar seu endereço atual. Dessa maneira, considerando que o acusado, ciente do inquérito policial instaurado contra si, mudou-se sem informar ao Juízo o novo endereço, não há que se falar em nulidade da citação editalícia, até porque que é dever do réu comunicar ao Juízo a mudança de endereço,
ex vi
do art. 367 do CPP. Portanto, em não havendo qualquer nulidade a macular sua citação editalícia, assiste razão ao RMP no sentido da incorreção da decisão judicial que a tornou sem efeito, devendo o processo prosseguir, dado que, considerando a suspensão do processo e do prazo prescricional, não transcorreu, até o presente momento, o lapso prescricional de oito anos referente ao crime em tela.

(TJ-PA - RSE: 00005921320138140070, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 30/11/2022).

É importante consigna-se que, após a certidão do oficial de justiça informando não ter localizado o réu para intimação pessoal da sentença condenatória, o juiz primevo teve a cautela de provocar o representante do Parquet nesse sentido o qual se manifestou alegando não ter obtido, em seu sistema de informação, quanto a existência de novo endereço do réu, e que, por conta disso, ineficaz seria outra tentativa de intimação em endereço onde já se sabia que não residia o apelante, o que justificaria sua intimação da sentença por edital.

Além do mais, há que se atentar para o fato de que considerando o disposto nos artigos 593, I e 392, II ambos do Código de Processo Penal e de que a jurisprudência dominante possui entendimento de não ser obrigatória a intimação do réu solto da sentença condenatória, bastando apenas a intimação do advogado constituído ou do defensor público, como neste caso, se observa que , ainda na hipótese de não ter se esgotado todos os

meios de intimação do apelante, o que entendo não ser a hipótese dos autos,

a defesa do acusado, mesmo regularmente intimada, não recorreu da sentença, alegando não ter interesse na interposição da apelação.

Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito do STJ, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado, como ocorreu exatamente no caso destes autos.

Confira-se jurisprudência.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO SOBRE O TEOR DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA PESSOALMENTE. DESNECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA, DIRETAMENTE, NESTA INSTÂNCIA SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado ( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 2.
No caso, o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual. 3. Ademais, é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital
. Precedentes do STJ: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 4. O tema referente à nulidade em razão da deficiência da antiga defesa técnica não foi submetido e, por consequência, não foi analisado pela Corte local no julgamento do acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior ( AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019). 6. Agravo regimental a que se nega provimento

(grifo nosso).

(STJ - AgRg no HC: 726326 CE 2022/0055151-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

De modo que, não se sustenta o alegado constrangimento ilegal baseado na nulidade de intimação pessoal do paciente em liberdade, em relação a sentença condenatória, posto ter ocorrida em conformidade com os ditames legais.

Ante ao exposto
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do
writ
, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/07/2024